Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-89.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018348-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DENILSON COSTA DA SILVA - CPF: 094.506.721-64 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), COSMO TELECOM LTDA - CNPJ: 37.880.014/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO DE FREITAS JURADO BRISOLA - CPF: 213.202.008-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018348-89.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: COSMO TELECOM LTDA.

Recorrido: DENILSON COSTA DA SILVA.

SUMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO. DANO ALEGADO

PELA EMPRESA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DÉBITO PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO

MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Sustenta a recorrente que o débito é legítimo, pois o equipamento foi devolvido com avaria na antena, fato que foi comunicado ao recorrido logo após a devolução. Argumenta que o próprio recorrido reconheceu a dívida ao solicitar a emissão de boleto para pagamento, configurando confissão extrajudicial. Defende que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do consumidor por dívida existente, não havendo que se falar em dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

3.

Em contrarrazões, o recorrido reafirma que devolveu o equipamento em perfeitas condições, não tendo sido realizada vistoria no momento da entrega. Sustenta que a recorrente não comprovou que o dano foi causado por ele, podendo ter ocorrido durante o transporte, e que a mera solicitação de boleto não configura reconhecimento da dívida.

4.

Inicialmente, é incontroverso que as partes mantiveram relação contratual para fornecimento de serviços de internet, tendo o recorrido recebido equipamento em regime de comodato. Também é fato que o recorrido solicitou o cancelamento do serviço e a devolução do equipamento, que foi retirado por motoboy da empresa em 21/12/2024.

5.

O ponto central da divergência está na condição do equipamento no momento da devolução. O recorrido alega que o aparelho foi entregue em perfeitas condições, enquanto a recorrente sustenta que foi constatada avaria na antena.

6.

Da análise dos elementos probatórios, observo que a recorrente apresentou registro de atendimento demonstrando que, já em 23/12/2024 (primeiro dia útil após a retirada do equipamento), comunicou ao recorrido sobre o dano constatado no aparelho e a consequente cobrança do valor correspondente. Esse fato afasta a alegação de que o recorrido não teria sido informado sobre o problema.

7.

Mais relevante ainda é o conteúdo do atendimento registrado sob o protocolo OPA2025557483, datado de 26/03/2025, no qual o próprio recorrido, após ser informado sobre a natureza da cobrança ("o que consta em aberto é o valor de R$ 499,90 referente ao aparelho que foi devolvido danificado"), solicita expressamente a emissão de boleto e chave PIX para pagamento:

8.

Esta conduta configura reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário."

9.

Ao solicitar expressamente o boleto para "quitação da multa cobrada", após ser informado que o valor se referia ao "aparelho que foi devolvido danificado", o recorrido admitiu a existência e legitimidade do débito, o que constitui confissão extrajudicial.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

11.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025